Tribunal: TCU
Processo: 009.436/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão de irregularidade das contas, condenação em débito e aplicação de multa proferida na tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, tendo como responsáveis ex-prefeitos do município de Duque de Caxias/RJ, em face da inexecução parcial do Contrato de Repasse 0162.335-48/2004, firmado entre a municipalidade e o então Ministério das Cidades para a edificação de 112 unidades habitacionais no bairro Santa Cruz da Serra  Loteamento Nova Campina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 5016/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais interessados.